Tribunal: TJES
Processo: 0019778-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019778-26.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: BRUNO AUGUSTO MANCUSO VIEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por Cecilia Barletta Mancuso, mãe e sucessora de Bruno Augusto Mancuso Vieira, menor falecido. A sentença reconheceu a indevida negativa de cobertura de home care e de equipamentos médicos essenciais por parte da operadora de plano de saúde, fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00, além do pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na conduta da operadora de plano de saúde em razão da negativa ou mora injustificada na prestação do serviço de home care e fornecimento de equipamentos médicos essenciais; (ii) estabelecer a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios, diante da existência de condenação em quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de saúde incorre em falha na prestação do serviço ao postergar, injustificadamente, o fornecimento de tratamento e equipamentos indispensáveis à manutenção da vida de paciente em estado grave, mesmo diante de determinação judicial de urgência, o que configura conduta ilícita passível de responsabilização civil.

A exigência de formalidade administrativa, como prévio requerimento hospitalar, não justifica a negativa de cobertura em casos de urgência e gravidade, sendo abusiva quando transfere ao consumidor o ônus do procedimento burocrático, especialmente em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a abusividade da negativa de internação domiciliar (home care) quando indicada como desdobramento da internação hospitalar, independentemente de previsão contratual, por se tratar de continuidade do tratamento médico.

A conduta da operadora extrapola o mero aborrecimento e configura abalo extrapatrimonial indenizável, sobretudo diante do sofrimento ocasionado à família do menor em estado de saúde delicado, evidenciando os pressupostos da responsabilidade civil.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado, considerando a gravidade do caso e a função pedagógica da indenização.

Quanto aos honorários advocatícios, deve-se observar a regra do art. 85, §2º, do CPC, incidindo o percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00), e não sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de condenação líquida e certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a negativa ou mora injustificada na prestação de assistência médica domiciliar (home care) e fornecimento de equipamentos essenciais, quando indicada como desdobramento da internação hospitalar.

A recusa de cobertura em contextos de urgência e gravidade configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil por danos morais.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve recair sobre o valor da condenação, quando líquido e certo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Unimed Vitória Cooperativa De Trabalho Médico
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta inicialmente por
B.
A. M. V.
(já falecido e sucedido por sua genitora) e
Cecilia Barletta Mancuso
, acolheu os pedidos autorais e condenou a Apelante ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que não teria havido negativa de cobertura, aduzindo inexistir nos autos prova de que tenha recusado o fornecimento dos equipamentos indicados na inicial (menciona, especificamente, “Cough Assist” e “Botton Mick Key”), pois não teria havido requisição prévia do hospital onde o menor se encontrava internado para disponibilização desses itens; afirma, ainda, que não se comprova recusa de home care, ao argumento de que a assistência domiciliar teria sido disponibilizada, mas não aceita pelos genitores, aventando, inclusive, perda superveniente do objeto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do seu mérito.

Verifico, de início, que o objeto devolvido a esta instância recursal cinge-se à análise: (i) da existência, ou não, de conduta ilícita atribuível à apelante, especialmente sob a ótica de eventual negativa ou mora indevida na disponibilização de assistência/equipamentos relacionados ao home care, apta a ensejar responsabilidade civil e condenação por danos morais; e (ii) da correção do capítulo de sucumbência, notadamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da condenação em quantia certa. Com efeito, diante da perda superveniente parcial do objeto quanto às obrigações de fazer, a devolutividade do apelo concentra-se na manutenção (ou afastamento) do dever de indenizar, bem como na adequação do critério de fixação dos honorários aos parâmetros legais aplicáveis.

No mérito, a apelação não merece provimento. A análise das provas e dos fatos revelados no processo demonstra que a negativa de cobertura por parte da apelante foi indevida e resultou em evidente falha na prestação do serviço, com impactos significativos para a autora e sua família. O tratamento e os equipamentos necessários à manutenção da vida do paciente, com diagnóstico de doença grave e progressiva, foram postergados pela operadora, o que configura uma falha contratual que ultrapassa o mero descumprimento de obrigação. A recusa ao fornecimento adequado do tratamento, principalmente em casos tão graves, gera, inevitavelmente, sofrimento e angústia para os envolvidos, o que justifica a condenação por dano moral, que foi fixada de forma razoável na sentença.

De início, é importante sublinhar que, em se tratando de plano de saúde, incide a disciplina consumerista (Súmula 608 do STJ, ressalvada a autogestão, hipótese que não se extrai como aplicável ao caso), o que reforça a necessidade de controle de abusividade, de observância do equilíbrio contratual e de interpretação das cláusulas de modo mais favorável ao consumidor, especialmente quando a controvérsia recai sobre meios indispensáveis ao tratamento.

Nessa linha, a jurisprudência superior é reiterada no sentido de que o home care, quando indicado como substitutivo/continuidade da internação hospitalar e quando necessário ao quadro clínico, configura desdobramento da cobertura assistencial contratada, sendo abusiva a negativa que, na prática, inviabilize o tratamento prescrito, mormente em hipóteses de risco relevante, por importar restrição incompatível com a finalidade do contrato e com os deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção.

No julgamento do Recurso Especial nº 1599436 pelo Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, enfatizou que a jurisprudência da Corte é pacífica ao reconhecer que o home care, quando se trata de internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar, deve ser custeado pelos planos de saúde, mesmo na ausência de previsão contratual. Tal entendimento é sustentado pelas vantagens proporcionadas ao paciente em um ambiente domiciliar, além das vantagens financeiras para a operadora, dado que os custos dessa modalidade são inferiores aos de uma internação hospitalar. Todavia, acrescentou o Ministro que este entendimento não se aplica aos casos de assistência domiciliar, pois esta, ao contrário, se constitui como despesa adicional para as operadoras, visto que não se volta a substituir internação hospitalar. Em julgamento recente, a ministra Nancy Andrighi ratificou o entendimento da Corte afirmando que, segundo a jurisprudência do STJ, “é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (REsp n.º 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).

No caso em análise a tese recursal de “inexistência de negativa” não se sustenta diante da própria dinâmica processual retratada nos autos. Houve necessidade de tutela de urgência, deferida em audiência, para assegurar o fornecimento/viabilização de providências assistenciais e de equipamentos específicos, com determinação judicial de cumprimento imediato; ademais, a controvérsia foi suficientemente intensa a ponto de ensejar interposição de agravo de instrumento pela operadora, cujo desfecho, ainda em cognição sumária, revelou compreensão judicial de que se mostrava desarrazoada a vedação ao fornecimento de equipamentos e tratamentos próprios à manutenção da vida (ou da vida digna) quando já reconhecida a pertinência do regime de home care, circunstância que, por si, afasta a narrativa de inexistência de resistência e demonstra que não se estava diante de pretensão extravagante ou descolada de suporte probatório mínimo. Em outras palavras, se não houvesse oposição relevante e se a cobertura estivesse sendo prestada de modo tempestivo e adequado, não se explicaria, com racionalidade, a necessidade de tutela jurisdicional urgente, tampouco o manejo de recurso contra a medida concessiva; logo, o histórico processual é compatível com mora injustificada, resistência ou insuficiência de cobertura, elementos aptos a configurar falha na prestação do serviço.

Também não procede o argumento de que a ausência de “requerimento formal do hospital” seria suficiente, por si só, para descaracterizar a ilicitude. Em matéria de saúde suplementar, especialmente em casos agudos e graves, a análise da conduta deve privilegiar a realidade material do atendimento e a efetividade da prestação, e não a criação de barreiras burocráticas que, no limite, transfiram ao consumidor o ônus do risco do procedimento administrativo, impondo-lhe peregrinação documental em contexto de urgência. A exigência de formalidade pode ter lugar como rotina operacional, mas não pode converter-se em escusa automática para não prestar o serviço quando a necessidade é manifesta e quando, como ocorreu, a controvérsia foi judicializada para obtenção de providências essenciais. O processo civil contemporâneo, inclusive, privilegia a boa-fé e a cooperação, e o próprio sistema consumerista veda a adoção de práticas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que frustrem a legítima expectativa de cobertura em situação de vulnerabilidade.

Quanto ao dano moral, a sentença reconheceu que a conduta da operadora, no contexto descrito, ultrapassou o campo do mero aborrecimento. E, de fato, em demandas envolvendo negativa ou retardo relevante de cobertura em quadro clínico grave, é plenamente possível concluir pela ocorrência de abalo extrapatrimonial, não por presunção abstrata e genérica, mas porque o sofrimento experimentado por quem se vê privado, ainda que temporariamente, de meios necessários ao tratamento de saúde — sobretudo quando se trata de criança em situação delicada e de núcleo familiar submetido a insegurança e angústia intensas — constitui consequência natural e direta do ilícito contratual qualificado (falha de serviço), cuja repercussão excede os limites do dissabor cotidiano.

Nessa conformidade, a condenação moral atende aos vetores clássicos da responsabilidade civil: reprovação da conduta lesiva, compensação do abalo e função pedagógica, sem perder de vista a proporcionalidade. O quantum fixado (R$ 8.000,00), ademais, revela-se moderado, compatível com parâmetros de razoabilidade e com o método bifásico de arbitramento, considerando a gravidade do contexto, a capacidade econômica do fornecedor, e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se, portanto, incólume.

Superada a questão de fundo, passa-se ao ponto relativo aos honorários, em que assiste razão à apelante apenas quanto à base de cálculo. A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa; contudo, havendo condenação em quantia certa (R$ 8.000,00), impõe-se observar a ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC, segundo a qual os honorários devem incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação, quando existente e mensurável, reservando-se o valor da causa para hipóteses residuais em que não haja condenação ou em que o proveito econômico seja inestimável/irrisório, o que não é o caso. Tal ajuste, portanto, é medida de conformidade legal, sem que isso importe desvalorização do trabalho do patrono, mas tão somente adequação ao critério normativo pertinente.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
e a ele
dou parcial provimento

apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, que deverão incidir sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00), mantido o percentual fixado na origem (10%), sem majoração recursal, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Declaro-me suspeito
para atuar neste processo.

Redistribua-se.